Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739309-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO PEREIRA FRAGA APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS FLORESTAS - AAF DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Leonardo Pereira Fraga contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante iniciou o cumprimento do acórdão proferido contra a Associação dos Amigos das Florestas (AAF). O acórdão reconheceu o uso indevido de criação autoral, o slogan Eu desacelero na Chapada, com imagem de lobo-guará e marcas de frenagem em S, registrado em cartório. A obra foi utilizada pela associação em adesivos, camisetas, canecas e outros produtos, além de campanhas educativas, sem autorização expressa. O acórdão condenou a apelada: 1) a não divulgar e comercializar produtos com a marca e slogan do apelante; 2) ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a serem apurados em liquidação de sentença; 3) ao pagamento de reparação pelos danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 68195652). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Fundamentou que intimou o apelante duas (2) vezes para emendar o pedido de cumprimento de sentença. As emendas apresentadas foram insuficientes. Ressaltou que a última manifestação, com pedido de reconsideração e remessa à contadoria judicial para cálculo de simples atualização monetária, é incompatível com os requisitos legais, especialmente com o art. 321 do Código de Processo Civil. Condenou o apelante a arcar com as custas processuais. Não fixou o ônus relativo aos honorários advocatícios de sucumbência (id 74773564). O apelante, em suas razões recursais, argumenta que enfrentou dificuldades técnicas na plataforma eletrônica, o que impediu a juntada tempestiva da planilha de atualização. Sustenta que agiu com boa-fé e diligência, inclusive solicitou o envio dos autos à contadoria judicial, pedido que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. Juntou a memória de cálculo atualizada com aplicação de juros de um por cento (1%) ao mês, no total de R$ 5.724,81 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos). Defende que o acórdão constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, inc. I, do Código de Processo Civil, e que o crédito é líquido, certo e exigível. Alega que a sentença violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, pois não permitiu a regularização da petição inicial. Pede a anulação da sentença e, consequentemente, o prosseguimento do cumprimento do acórdão com a planilha juntada ou a reabertura de prazo para regularização (id 74773567). O preparo não foi recolhido. O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões. Intimei o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que ele não comprovou o recolhimento no ato de interposição da apelação (id 75392623). O apelante apresentou comprovante de recolhimento do preparo, porém não em dobro conforme determinado (id 75876605). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A não comprovação provoca a necessidade de recolher em dobro o valor, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O preparo, além de não ter sido realizado no ato de interposição da apelação, não foi recolhido em dobro e, portanto, não atendeu ao comando legal. O recolhimento foi simples (id 75876605). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo em dobro após ser intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil porque não houve fixação de honorários pelo Juízo de Primeiro Grau, visto que o requerimento de cumprimento da sentença foi indeferido antes da intimação do devedor para pagamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700816-89.2025.8.07.0002, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.7.2025; TJDFT, ApCiv 0030519-67.1992.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025.